Tribunal: TJES
Processo: 5018537-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018537-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, buscando a concessão de ordem para que os autos sejam remetidos à instância revisora do Ministério Público, após indeferimento judicial do pedido de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (art. 28-A, §14, CPP).

2. A denúncia narra que o paciente foi flagrado com 113 pedras e dois pedaços de crack (cerca de 30g), R$ 52,00 em notas fracionadas, além de confessar atuação a mando de organização criminosa. O Ministério Público indeferiu o ANPP diante da pena mínima do delito de tráfico (5 anos), da habitualidade delitiva e da gravidade concreta da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o indeferimento judicial do encaminhamento dos autos à instância revisora do Ministério Público viola o art. 28-A, §14, do CPP;

(ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente da negativa judicial de remessa dos autos para reavaliação do indeferimento do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, condicionado à verificação da adequação da medida e do preenchimento dos requisitos legais, não configurando direito subjetivo do investigado.

5. No caso concreto, o indeferimento do ANPP pelo Parquet foi devidamente fundamentado, considerando a pena mínima do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a quantidade de drogas apreendidas e a confissão do réu quanto à atuação em contexto de organização criminosa, afastando, inclusive, a aplicação do tráfico privilegiado.

6. O juízo de origem, ao indeferir a remessa à instância revisora, limitou-se a exercer o controle de legalidade previsto no art. 28-A, §2º, II, do CPP, sem adentrar no juízo de conveniência ou substituir a atuação do Ministério Público.

7. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou usurpação de função, mas mera aferição de pressupostos legais mínimos à formalização do acordo, compatível com o sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018537-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMERSON RODRIGUES
COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON RODRIGUES,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de inexistência dos requisitos objetivos para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).

Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, que a decisão impugnada viola o sistema acusatório e o comando expresso do art. 28-A, § 14, do CPP, porquanto caberia exclusivamente ao órgão superior do Ministério Público decidir acerca da viabilidade da proposta de ANPP, não podendo o juízo de origem, de ofício, obstar o encaminhamento dos autos.

Requer, em sede liminar, a
suspensão
imediata do processo,
em especial da audiência de instrução e
Julgamento designada para 01/12/2025, até o julgamento final do
writ
, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja
determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de reavaliar a negativa ministerial quanto ao oferecimento do ANPP (id 16741960).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 04 de julho de 2025, no município de Ibiraçu/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha sob sua guarda 113 (cento e treze) pedras de crack, além de 2 (dois) pedaços adicionais da mesma substância (totalizando cerca de 30g), e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em notas fracionadas.

Consta, ainda, que, no mesmo dia teria se associado a Izaque Ferreira Gonçalves para a prática do crime de tráfico de drogas.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da tese apresentada.

A controvérsia reside em definir se o indeferimento, pelo juízo de origem, do encaminhamento do pedido à instância revisora ministerial (art. 28-A, §14, CPP) configura constrangimento ilegal.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal:
“Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá propor
acordo de não persecução penal (...).
”

Outrossim, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reforça que o ANPP
não constitui direito subjetivo do investigado
, tratando-se de
faculdade do Ministério Público
, condicionada à análise de conveniência e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime. (AgRg no AREsp n. 2.631.275/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025.)

No caso, o Ministério Público manifestou-se de forma expressa pelo indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao argumento de que o paciente não preenche os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, em razão da pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), que é de 5 (cinco) anos de reclusão, e pela
reprovabilidade da conduta praticada
, evidenciada pela
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(113 pedras e 2 pedaços de crack - totalizando cerca de 30g).

Destacou, ainda, o órgão ministerial, que o próprio acusado confessou atuar como transportador de droga a mando de integrante de organização criminosa, o que
afasta a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e demonstra habitualidade delitiva
e vínculo com atividade criminosa organizada, circunstâncias que, por si, inviabilizam a proposta de ANPP e qualquer outro benefício de natureza despenalizadora.

Como se vê, a manifestação do
Parquet
apresenta fundamentação idônea e coerente com os elementos de convicção constantes dos autos, não se verificando qualquer traço de arbitrariedade ou violação ao sistema acusatório. Corrobora esse entendimento o seguinte precedente do STJ: (AgRg no RHC n. 221.585/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 29/10/2025,
DJEN de 5/11/2025.)

Diante disso, o juízo de primeiro grau, ao acolher o parecer ministerial e indeferir o encaminhamento dos autos à instância revisora, observou precisamente o que dispõe o art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que o acordo de não persecução penal
não se aplica
quando o investigado for reincidente ou houver elementos que indiquem
conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional.

Portanto, não se trata de ingerência judicial no mérito da conveniência do ANPP, mas de controle de legalidade formal e objetiva, o que se mostra compatível com a atuação jurisdicional.

Assim, inexistindo teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal, e constatando-se que o magistrado de origem limitou-se ao controle de legalidade da pretensão defensiva, sem usurpar a atribuição do Ministério Público,
não há fundamento para determinação de remessa dos autos à instância revisora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17292227),

DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.